Tribunal: TJMT
Processo: 1022887-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1022887-69.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ANNJA MARLLA SANTOS MEDEIROS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, honorários sucumbenciais e ao pagamento do pedido contraposto, sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida em razão de comprovação da relação contratual.
2. Pretende a parte recorrente e consumidora a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte fornecedora não teria comprovado de forma robusta que a consumidora teria contratado os serviços da recorrida.
3. Cumpre destacar que no caso em comento a reclamante em 2017 ajuizou a demanda de n. 1016383-49.2020.8.11.0003, na qual indicou o mesmo endereço da unidade de consumo apresentada pela companhia de energia.
4. Registro que com a exordial foi apresentado apenas uma cobrança de energia gerada em nome de terceiro referente ao consumo do mês de 07/2023.
5. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não restou comprovada a relação contratual entre as partes, pretende a reforma do julgado, para afastar as condenações do juízo de origem e julgar procedente o pedido da exordial, para declarar o débito inexistente e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por alegados danos morais.
6. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
7. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do histórico de consumo, além de fotos da recorrente realizadas para o cadastro e do documento pessoal da autora, os quais, aliados com a declaração de endereço apresentada pela recorrente na demanda n. 1016383-49.2020.8.11.0003, demonstram a existência de relação contratual.
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente.
9. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
10. No caso em comento, nota-se que a parte consumidora alterou a verdade dos fatos, buscando o recebimento de valores que causariam enriquecimento sem causa, litigando em notória má-fé, conforme constatado na origem. Deve ser mantida a penalidade aplicada.
11. Deve ainda, ser mantida a condenação ao pagamento do pedido contraposto, uma vez que a demanda é limitada a exigibilidade do débito e a parte consumidora não apresentou motivo ensejador suficiente para comprovar eventual inexigibilidade.
12. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento das penalidades decorrentes da má-fé processual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022887-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNJA MARLLA SANTOS MEDEIROS - CPF: 062.328.951-26 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024